Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-68.2020.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-68.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA DE FATIMA MARTINS - CPF: 106.870.921-91 (APELANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), ARCEDINO MACHADO - CPF: 007.990.921-34 (APELADO), LIGIA MACHADO - CPF: 203.667.601-49 (APELADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), AILTON JOSE MACHADO - CPF: 203.764.801-49 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), CORACY MACHADO - CPF: 812.645.771-68 (APELADO), GILDA LUCRECIA MACHADO - CPF: 284.450.071-49 (APELADO), OSVALDECI CORREA - CPF: 203.775.091-91 (APELADO), ROSEMEIRE MACHADO NUNES - CPF: 328.834.121-20 (APELADO), VALFREDO NUNES DA SILVA - CPF: 241.942.551-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ARCENDINO MACHADO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA MIYKE DE FAVERI - CPF: 001.283.281-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE DE SOCIOAFETIVA POST MORTEM – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA REJEITADA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ÕNUS DA PROVA AUTORA – ART. 373, INCISO I DO CPC – DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA IMPROCEDENCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. Recurso conhecido e desprovido.

1. Embora a questão de impugnação da causa esteja em desacordo com as formalidades previstas no CPC, ante a instrumentalidade de formas, economia de atos processuais, não reside impedimento para que esta questão seja analisada em sede de apelação, como matéria preliminar. Mas, se a parte pretende apenas seu quinhão em sede de ação declaratória de paternidade, não é o montante do patrimônio que deve ser considerado e sim tão somente o valor econômico perseguido – sua cota parte.

2 - O reconhecimento da paternidade socioafetiva necessita de prova cabal demonstrado de forma uníssona a existência da intenção da pessoa ser instituída como pai e a configuração da posse de estado de filho, ou seja, a exteriorização de filho perante o seio familiar e a sociedade, vindo a agir com a convicção que fosse filho, comportamentos esses baseados na afetividade entre pais e filhos. Não restando demonstrando o direito almejado, descumprindo a parte autora a obrigação prescrita pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga improcedente a demanda.

3 - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. Estando albergado pela gratuidade da justiça, suspende-se a exigibilidade. Entretanto, suspensão não é perdão e desde que o credor dos honorários, antes do prazo prescricional de cinco anos, contados do transito em julgado do acórdão, tratando-se de verba alimentar, sem formalidades outras, poderá requerer ao juiz o cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRA DE FATIMA MARTINS, contra a sentença de ID: 191565191, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva Post Mortem e Retificação de Registo de Nascimento c/c Petição de Herança C/C Anulatória de Escritura Publica de Inventário e Partilha de Bens c/c Tutela Cautelar de Urgência nº 1000202-68.2020.8.11.0036, movida em desfavor de LIGIA MACHADO e OUTRO(s) que julgou improcedente o feito. Nos termos do ato sentencial, a ação foi julgada improcedente, condenando a parte autora nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, com espeque no que consagra a Lei 1.060/50, restou suspensa a exigibilidade.

Em suas razoes de ID: 191565192 alega: (i) que o feito tem o intento de justo reconhecimento,
post mortem,
da existência de paternidade socioafetiva com seu falecido pai Sr. Arcedino Machado, e, consequentemente, a escorreita retificação de seu registro de nascimento, bem como o perfeito reconhecimento do seu direito de participação na herança, com anulação da escritura pública de inventário e partilha de bens; (ii) Que nunca soube quem é seu pai biológico; que, quando ainda de tenra idade (6 anos), por volta dos 06 (seis) anos) de idade, sua Mãe Ligia Machado iniciou convivência marital com o senhor Arcedino Machado, que, por consequência a adotou afetivamente como se filha biológica fosse, criando-a juntamente com a genitora biológica, sustentando-a material, emocional, psicológica e moralmente, ou seja, desempenhando a justa responsabilidade de um pai cônscio de seus deveres; (iii) que após o início da convivência afetiva e fática paterna filial nasceram os demais irmãos da Apelante, ao que o senhor Arcedino dispensou mesmo tratamento direcionado à Apelante, ou seja, jamais fazendo qualquer diferenciação era a filha afetiva e os filhos biológicos; (iv) que no município de Guiratinga sempre foi conhecida como filha do Sr. Arcedino Machado e da Sra. Ligia Machado; (v) que os documentos juntados comprovam o alegado, sobretudo o convite de casamento da apelante onde registrado o nome de seu pai sendo o Sr.Arcedino, que teria pagado todas as despesas do casamento; (vi) que no tocante ao valor da causa mudado na sentença, este foi feito de forma equivocada já que deve este corresponder ao
quantum
do montante global dos bens do inventário que perfazem o valor de 10 milhões de reais;

Contrarrazões de ID: 191565197 e 191565199 rebatem a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia para julgamento, providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Embora esta questão esteja sendo discutido de forme diversa nos autos, dado ao principio de instrumentalidade de formas, de forma extraordinária, passo a analisá-la.

Pretende de que restabeleça o valor da causa em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Sem mais delongas, não merece guarida e bem pontuou o magistrado de primeiro grau de jurisdição que o valor da causa não é o total dos bens e sim e tão somente a parte em que a autora pretende amealhar, ou sede de R$ 844.392,40 (oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), égide do valor econômico pretendido.

Ademais, trata-se de pedido sem qualquer demonstração de documentos comprobatórios.

Logo como bem pontuou a sentença guerreada, demonstra-se razoável e proporcional a adequação do valor da causa para lhe atribuir às dimensões do suposto quinhão a qual pugna por seu direito, ou seja, o valor de R$ 844.392,40 (oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), considerando-se o monte-mor atribuído na escritura pública de Id. 31822580.

Quanto o bastante para rejeitar a pretensão de majoração do valor dado a causa.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRA DE FATIMA MARTINS, contra a sentença de ID: 191565191, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação de Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva Post Mortem e Retificação de Registo de Nascimento c/c Petição de Herança C/C Anulatória de Escritura Publica de Inventário e Partilha de Bens c/c Tutela Cautelar de Urgência nº 1000202-68.2020.8.11.0036, movida em desfavor de LIGIA MACHADO e OUTRO(s) que julgou improcedente o feito, como relatado acima.

Cinge a controvérsia com relação à procedência do pedido autoral, não concordância com a readequação do valor da causa, bem como o reconhecimento da paternidade afetiva post mortem da apelante com o Sr. Arcedino. Ressalta-se dizer que diante do novo contexto de desenvolvimento de concepções de família, permitiu-se a identificação de vínculos familiares socioafetivos, cujo fundamento extrapola o âmbito biológico, assentando-se na própria posse do estado de filho, ou seja, na sedimentação da condição de filho expressada por laços de afetividade.

Sabe-se que a busca pelo atribuição do parentesco socioafetivo está vinculada à índole constitucional, visando proteger a dignidade e imagem da pessoa perante a sociedade, preservando a sua formação de identidade.

Conforme Maria Berenice Dias, para o reconhecimento da posse do estado de filho, faz-se necessário o reconhecimento de três aspectos:

"a) tractatus - quando o filho é tratado como tal, criado, educado e apresentado como filho pelo pai e pela mãe;

b) nominativo - usa o nome da família e assim se apresenta; e

c) reputatio - é reconhecido pela opinião pública como pertencente à família de seus pais. Trata-se de conferir à aparência os efeitos de verossimilhança que o direito considera satisfatória." Manual de Direito das Famílias, 9ª ed., 2013, p. 381."

Assim, tem-se por necessário a atividade probatória, visando, no caso, garantir a busca da verdade dos fatos relevantes e controvertidos no processo, tal como acontece na distribuição do ônus da prova, prescrita no art. 373 do CPC.

Para Cléber Lúcio de Almeida, ano 2013, pág. 31 e 32, dispõe sobre a necessidade da prova:

"prova é demonstração da ocorrência ou veracidade dos fatos alegados como fundamento de pretensão manifesta em juízo, a qual é realizada com os meios admitidos pela ordem jurídica e com o objetivo de convencer o juiz daquela ocorrência ou veracidade e de a ele fornecer elementos suficientes para confirmar ou negar a existência do direito objeto da controvérsia. É este o sentido que abarca a noção de prova como atividade, como meio e como resultado e, ainda, a sua finalidade."

Com efeito, o reconhecimento da paternidade socioafetiva necessita de prova cabal demonstrado de forma uníssona a existência da intenção da pessoa ser instituída como pai e a configuração da posse de estado de filho, ou seja, a exteriorização de filho perante o seio familiar e a sociedade, vindo a agir com a convicção que fosse filho, comportamentos esses baseados na afetividade entre pais e filhos.

Já a afetividade, diz respeito ao cuidado, amor e atenção, assumindo verdadeiro valor jurídico, tal como se extrai do Enunciado n. 519 da V Jornada de Direito Civil, entendendo, in verbis: "o reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais".

Sobre os elementos necessários à constituição da relação socioafetiva, tem-se o julgado do col. Superior Tribunal de Justiça, analisando detalhadamente a questão posta em juízo:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO POST MORTEM DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA, COM A MANUTENÇÃO, EM SEU ASSENTO DE NASCIMENTO, DA MÃE REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE QUE A MÃE REGISTRAL E A APONTADA MÃE SOCIOAFETIVA PROCEDERAM, EM CONJUNTO, À DENOMINADA "ADOÇÃO À BRASILEIRA" DA DEMANDANTE, QUANDO ESTA POSSUÍA APENAS DEZ MESES DE VIDA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, RECONHECENDO-SE, AO FINAL, NÃO RESTAR DEMONSTRADA A INTENÇÃO DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA DE "ADOTAR" A AUTORA. O ESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA REQUER A VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA, AO DESPENDER EXPRESSÕES DE AFETO, DE SER RECONHECIDA, VOLUNTARIAMENTE, COMO TAL, BEM COMO A CONFIGURAÇÃO DA DENOMINADA 'POSSE DE ESTADO DE FILHO', QUE, NATURALMENTE, DEVE APRESENTAR-SE DE FORMA SÓLIDA E DURADOURA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE VIABILIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. (...) 2. A constituição da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, mesmo, pela voluntariedade do apontado pai/mãe, ao despender afeto, de ser reconhecido juridicamente como tal. É dizer: as manifestações de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente terão o condão de convolarem-se numa relação de filiação, se, além da caracterização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido como pai/mãe daquela criança. Tal comprovação, na hipótese dos autos, deve revestir-se de atenção especial, a considerar que a pretensa mãe socioafetiva já faleceu (trata-se, pois, de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem). 2.1. (...). 2.2. Efetivamente, o que se está em discussão, e pende de demonstração, é se houve ou não o estabelecimento de filiação socioafetiva entre a demandante e a apontada mãe socioafetiva, devendo-se perquirir, para tanto: i) a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecida, voluntariamente, como mãe da autora; ii) a configuração da denominada 'posse de estado de filho', que, naturalmente, deve apresentar-se de forma sólida e duradoura. (...). De todo modo, não se pode subtrair da parte a oportunidade de comprovar suas alegações. 2.3. Em atenção às novas estruturas familiares, baseadas no princípio da afetividade jurídica (a permitir, em última análise, a realização do indivíduo como consectário da dignidade da pessoa humana), a coexistência de relações filiais ou a denominada multiplicidade parental, compreendida como expressão da realidade social, não pode passar despercebida pelo direito. Desse modo, há que se conferir à parte o direito de produzir as provas destinadas a comprovar o estabelecimento das alegadas relações socioafetivas, que pressupõem, como assinalado, a observância dos requisitos acima referidos. 3. (...) (REsp 1328380/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 03/11/2014)."

Em análise do caderno probatório, observa-se a prova oral produzida, Sra Ligia Machado (mãe da requerente apelante) informando que:

- “Ligia Machado: Casada há 63 (anos) com o Sr. Arcedino.

(...)

Ela nunca o chamou de pai. Nunca. Era Sandra. Sandra. E nunca chamou de pai, não. Nunca.

(...)

Nunca vi ele chamando ele de filha. Não era relacionamento de pai e filha, não.

(...)

Nunca foi visitar ele. Enquanto ele tava no hospital, não. No velório nunca foi.

(...)

Nunca teve apresentação dela como filha.

(...)

Todos os outros filhos foram no velório do Sr. Arcedino, só ela que não foi.

(...)”

In casu, ve-se que a própria mãe da autora apelante, ao ser ouvida em juízo, negou completamente que o Sr. Arcedino tinha algum intuito de registrar a requerente. Inclusive esclarecendo que quando da morte do de cujos, a autora sequer foi visita-lo no hospital e muito menos foi ao velório do mesmo. Como bem salientou a sentença guerreada, somado a este depoimento:

“...” Segundo relata a parte autora, a sua genitora, Sra. Ligia Machado, desde meados de 1957 possui relacionamento amoroso com o Sr. Arcedino Machado, sendo a união regularizada somente em 10/10/1981, data esse em que contraíram efetivo casamento. Logo, ressai-se que o de cujus não possuía o mesmo ânimo com relação à filiação da requerente, visto que mesmo dispondo de tempo e condições, não realizou a mesma regularização da vida conjugal com a suposta paternidade afetiva, o que per si já demonstraria a inexistência de qualquer vontade de ser reconhecido como pai socioafetivo da requerente. In casu, a assistência prestada pelo de cujus à autora e, seja emocional ou financeira, como a situação demonstrada no convite de casamento da requerente em Id. 31822563, não pode ser elevada à paternidade, afinal, é perfeitamente justificável diante do próprio relacionamento do falecido com a genitora da autora. Por conseguinte, não se devem impor os deveres da paternidade à pessoa que, que além de não ser o pai biológico, tendo efetivamente a possibilidade de assumir a paternidade socioafetiva não o fez...”

Bem como:

“... o fato de o de cujus ter constado como “pai” no convite de casamento da autora e tê-la acompanhado ao altar não a legitima como sua filha. A toda evidência, o de cujus foi convidado a participar do casamento da autora nessa qualidade porque era a única figura masculina presente em sua vida, já que ele mantinha relacionamento amoroso com a sua genitora e sem informações de seu genitor biológico, vez que não consta em sua certidão seu genitor biológico. Contudo, ainda que o de cujus nutrisse carinho pela autora e tenha sido homenageado como figura masculina no casamento dela, devido à ausência do pai biológico, isso não pode ser confundido com exercício de paternidade, até porque, repisa-se, o falecido teve tempo mais do que suficiente para expressar o que ora pretende a autora seja unilateralmente reconhecido. No mesmo sentido, cumpre-se esclarecer que eventual produção de prova oral, dispensa-se no caso concreto, já que qualquer declaração de terceiro alegando que a requerente era conhecida na cidade como filha do Sr. Arcedino Machado, não caracteriza manifestação inequívoca do falecido em reconhecer a autora como filha, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa, a dispensabilidade do citado ato processual, já que evidente sua inutilidade do deslinde do caso concreto...”

Convergindo com o entendimento do magistrado que subscreveu o ato sentencial, não merecendo qualquer retoque recursal, a questão de improcedência é o que de melhor reside no caso em apreço já que a autora se limitou a alegações divorciadas com as provas existentes nos autos e, desta forma, descumpriu o que está consagrado pelo artigo 373 – inciso I do Código de Processo Civil – demonstração do direito perseguido.

Assim, a pretensão recursal soçobra.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Contudo, com espeque na Lei 1.060/50, resta suspensa a exigibilidade. Entretanto, deve ser frisado que suspensão não é perdão e desde que o advogado que foi beneficiado com este crédito encontre bens penhoráveis dentro do prazo prescricional de cinco (05) anos, poderá, sem outras formalidades, m requerer o cumprimento de sentença de sua verba, esta conceituada como de cunho alimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024